Tribunal: STF
Processo: ARE 1389842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ILHÉUS. ARTS. 88 E 89 DA LEI Nº 1.018/1970. GARANTIA AOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. VALIDADE DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA ATÉ ULTERIOR REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO TJ/BA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM VIRTUDE DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1.Colhe-se dos fólios que o autor, servidor aposentado do Município de Ilhéus, ajuizou a ação ordinária de origem, pleiteando, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento da complementação da sua aposentadoria, com supedâneo nos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70.



    2. Na esteira de sucessivos precedentes desta Corte em casos similares, infere-se que a norma municipal invocada não limita o direito à complementação aos servidores admitidos por concurso público, regidos por Estatuto, dada a remissão ao termo genérico “funcionário”, contida no art. 89 do referido diploma.



    3. Com efeito, o exame da controvérsia não perpassa pela diferenciação entre servidores efetivos e estáveis, à luz do art. 19 da ADCT/CF88, justamente porque a Lei local não diferencia os agentes municipais para este fim. 



    4. Uma vez que o recorrido percebe do INSS proventos em valor inferior ao montante do último salário recebido quando estava em atividade, faz jus à complementação da aposentadoria, na forma da legislação vigente quando transferida à inatividade.



    5. Visto que a Lei local somente foi revogada em oportunidade posterior, não tendo sido declarada incompatibilidade de suas disposições com a ordem constitucional, não há que se acolher as razões apontadas no apelo do ente público.



    6. Honorários majorados para 15% (quinze) por cento do valor da condenação, por força do art. 85, §11, CPC.



    7. Apelo não provido. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente